Tribunal: TJMT
Processo: 1018499-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018499-57.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIZA DIAS - CPF: 967.828.541-04 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DO NOME DA CONSUMIDORA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018499-57.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:

MARIZA DIAS

EMBARGADO:

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S/A CERON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIZA DIAS
,
em face do v. acórdão desta Câmara

(Id.
174245669),
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e por consequência, quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ser alterados para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
houve vício no julgado, sob o argumento de que
trata-se de uma indenização devida conforme entendimento jurisprudencial tratando-se de uma cobrança indevida por parte da energisa, onde o consumidor tentou solucionar o problema na esfera administrativa, por isso é aplicável a condenação do pagamento indenizatório em desfavor da empresa fornecedora de energia elétrica, para que não seja reiterada sua prática ilícita”
(sic)
.

Assevera que
“a embargada simplesmente lança uma fatura exorbitante em desfavor da embargante por um erro de sua parte decorrente uma cobrança indevida de uma suposta recuperação de consumo na unidade consumidora da embargante, e ainda de forma imprudente confecciona duas faturas em desfavor da embargante nos valores de R$1.105,88 (um mil cento e cinco reais e oitenta e oito centavos) e a 2a fatura, no valor de R$1.216,16 (um mil duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)”
(sic).

Diz que
“a embargada deve se responsabilizar por tal negligência de sua parte, para que assim, não venha a repetir erros grotescos como de costumeiro”
(sic).

Defende que “
além da contradição para aplicação do dano moral em razão da de seu caráter pedagógico, o caso em tela também se trata de uma condenação em razão da perda de tempo útil sofrida pela embargante, pois resta comprovado o dano causado a embargante em razão de sua tentativa infrutífera em solucionar o problema de forma amigável”
(sic),
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão e contradição apontadas (Id. 175103655).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DO NOME DA CONSUMIDORA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve corte do fornecimento, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento do débito contestado”.

Diversamente do aventado pela embargante, o
decisum
hostilizado não padece de quaisquer vícios.

Nesse passo, tenho que o acórdão bem analisou a insurgência recursal da embargante, conforme de verifica do excerto do julgado que ora transcrevo:

“(...) Quanto ao dano moral, a parte apelante defende que não foram preenchidos os requisitos para a caracterização do dano moral, sendo que a pretensão recursal merece acolhida nesse ponto. De fato, entendo que não restou configurado o dano moral, visto que apesar da cobrança equivocada, a UC da autora não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como a autora não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Desta feita, não pode prosperar a tentativa da parte autora/apelada de ser indenizada, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, com a castração das condições de defesa da vítima, o que não ocorreu, no caso em tela.

(...) Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade. Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu. Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 0017452-73.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e por consequência, quanto aos honorários de sucumbência, verificando-se que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve a sucumbência ser aplicada na forma recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ser alterados para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060
/
50. (Id. 173124161)”

Logo, verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e, extinguiu a ação de busca e apreensão, sem análise do mérito, pela não constituição em mora do devedor fiduciário.”
(TJ-MT 10175273320218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023